Tribunal: STF
Processo: ARE 1398950
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (Vol. 19):



    “APELAÇÃO CÍVEL. PUBLICAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS NOS MESMOS AUTOS COM SENTIDOS CONTRÁRIOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 463 DO CPC. PRECEDENTES DESTE ETJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Cediço que com prolação da sentença dá-se o fenômeno da prorrogação da jurisdição, afastando a possibilidade do magistrado inovar no processo, só voltando a se manifestar na fase executória. Daí se conclui que mesmo que o juiz se arrependa das conclusões manifestadas na sentença, não pode alterar seu conteúdo ou proferir outra em substituição após a publicação do seu pronunciamento, prerrogativa que é deslocada ao tribunal, no caso de interposição de recurso.



    2. A lei processual (artigo 463 do CPC) dispõe como regra que não é permitido ao magistrado modificar a sentença após a publicação, salvo para correção de erros materiais ou por meio de embargos de declaração, o qu não se deu no caso em testilha.



    3. A magistrada, ao seu alvedrio, publicou nova sentença nos autos em que já havia se instaurado a segurança jurídica, a coisa julgada e, inobstante a justiça ou não da sentença não cabia a si modificar o que outrora havia decidido.



    4. Recurso conhecido e provido.”



    Em face dessa decisão, o IGEPREV/PA apresentou pedido de reconsideração (Vol. 21), o qual foi rejeitado nos termos da seguinte ementa (Vol. 27):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE NATUREZA RECURSAL IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO COMO RECURSO. ANULAÇÃO DE JULGAMENTO. REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO N. 89.198.



    1. O pedido de reconsideração foi processado e julgado como apelação na sessão ocorrida no dia 22 de outubro de 2010.



    2. Ocorre que o referido pleito não tem natureza recursal, sendo incabível seu processamento como recurso, razão pela qual anulo e torno sem efeito o julgamento do mesmo, para que seja republicado o acórdão 89.198, que deu provimento à apelação proposta por Margarida Marques Galvão, devendo as partes serem intimadas par que ratifiquem suas peças processuais. Não conhecimento.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 25), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ alega violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF/1988), manifestando seu inconformismo com o acórdão que manteve a sentença concessiva da segurança postulada.



    O recurso foi inadmitido na origem, ao fundamento de que a matéria não foi prequestionada, de forma que incidem os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 31). Entendeu-se, ainda, que, mesmo que ultrapassado o referido óbice processual, o recurso não poderia ser admitido pois (a) a análise do art. 5º, LIV e LV, da CF/1988 revela violação meramente reflexa e indireta à Constituição; e (b) na via extraordinária não é cabível a análise de legislação infraconstitucional (Lei 1.533/1951) (Vol. 31).



    No Agravo (Vol. 33), a parte agravante alega que (a) cumpriu o requisito do prequestionamento; (b) trata-se de ofensa direta ao art. 5º, LIV e LV.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF/1988), o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso, o Tribunal de origem, à luz da legislação processual aplicável à espécie (Código de Processo Civil) e dos princípios constitucionais da coisa julgada e da segurança jurídica, anulou a segunda sentença proferida pelo juízo singular, mantendo, assim, a primeira sentença, que havia concedido a segurança postulada. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 19, fl. 2):



    “A apelante afirma que teriam sido publicadas duas sentenças nos autos do mandado de segurança, a primeira publicada em 14/02/2006 em que foi concedida a segurança e a segunda em 28/02/2007, em que foi negada a pretensão da impetrante.



    Com razão a impetrante. Não se sabe porque, mas o fato é que realmente foram prolatadas duas sentenças com teor complemente distintos.



    A apelante juntou às fls. 94/95 cópia do movimento processual obtido via internet em que no dia 08/11/2006 a juíza, D. Rosileide Maria Cunha Filomeno, prolatou a seguinte sentença:



    “(...) ISTO POSTO E considerando o que mais constam dos autos, concedo a segurança pleiteada, a fim de que o nome da autora Margarida Marques Galvão, seja incluído no rol de beneficiários da Pensão por Morte de Francisco Bezerra da Silva, tudo nos termos da fundamentação. (...)”



    A sentença negatória da segurança é a que consta como oficialmente prolatada nos autos, como se vê às fls. 70/75, mas apenas foi publicada em 28/02/2007, ou seja, mais de dois meses após a primeira sentença.



    Como bem dito pela representante do Ministério Público, trata-se de situação inusitada, na qual consta inclusive, às fls. 75, uma certidão tornada sem efeito que declarava a publicação da primeira sentença na edição do Diário de Justiça do dia 14/12/2006.



    Cediço que com a prolação da sentença dá-se o fenômeno da prorrogação da jurisdição, afastando a possibilidade do magistrado inovar no processo, só voltando a se manifestar na fase executória. Daí se conclui que mesmo que o juiz se arrependa das conclusões manifestadas na sentença, não pode alterar o seu conteúdo ou proferir outra em substituição após a publicação do seu pronunciamento, prerrogativa que é deslocada ao tribunal, no caso de interposição de recurso.



    A lei processual (artigo 463 do CPC) dispõe como regra que não é permitido ao magistrado modificar a sentença após a publicação, salvo para correção de erros materiais ou por meio de embargos de declaração, o que não se deu no caso em testilha.



    A magistrada, ao seu alvedrio, publicou nova sentença nos autos em que já havia se instaurado a segurança jurídica, a coisa julgada e, inobstante a justiça ou não da sentença não cabia a si modificar o que outrora havia decidido.



    Ante o exposto, conheço do recurso de apelação intentado por Margarida Marques Galvão, dando-lhe provimento, para tornar nula a sentença proferida às fls. 70/75 e manter o teor da sentença constante às fls. 94/95 para que produza seus efeitos legais e jurídicos.”



    Por sua vez, o IGEPREV/PA alega que (Vol. 25, fl. 5):



    “1 – O IGEPREV fora intimado pessoalmente, apenas, da decisão que concedeu a segurança;



    2 – O mais grave: consta dos autos, apenas, a sentença que denegou a segurança postulada, não havendo qualquer sinal ou sombra da sentença que concedeu a segurança à impetrante;



    3 – Mas ainda. Uma vez feita a publicação da sentença que foi pela concessão da segurança, não houve apreciação da remessa necessária, que seria por si o suficiente para negar a pretensão formulada pela impetrante, vez que ausente seu alegado direito líquido e certo.



    Devemos salientar que o membro do órgão ministerial, em nível de 2ª instância, ainda que tenha opinado pela nulidade da sentença que negou a pretensão da parte adversa, recomendou que, pelo reexame necessário, fosse reformada a decisão que concedeu a segurança, vez que não demonstrado pela impetrante dependência econômica em relação ao ex-segurado e pela ausência de união estável entre a parte adversa e o falecido.



    Em razão da apelação oferecida pela parte adversa, por meio do acórdão n. 89198, houve a manutenção da decisão não constante dos autos nem do sistema de acompanhamento processual do Poder Judiciário do Pará, consoante consta dos autos, que foi pela concessão da segurança, entendendo pela necessidade de manutenção da sentença que fora publicada em 1º lugar, apesar dos graves e vários vícios processuais ora narrados.”



    Verifica-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente